Tribunal: STF
Processo: HC 262187
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Félix de Paula e outros, em favor de Lucas Gonçalves Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.004.719 - SP, assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, considerando a quantidade expressiva de drogas apreendidas 503,28 (quinhentos e três gramas e vinte e oito centigramas) de maconha e 50 (cinquenta) centigramas de cocaína  e os petrechos relacionados à mercancia ilícita encontrados em poder do paciente (valores em espécie, uma balança de precisão e uma tesoura). II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública. 4. Analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a gravidade das condutas imputadas, notadamente a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas. 6. A fundamentação do decreto prisional aponta risco à ordem pública, diante da periculosidade social evidenciada pelas circunstâncias do caso e da atuação no comércio ilícito de drogas. 7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, haja vista a insuficiência dessas providências frente à periculosidade do agravante e ao risco concreto à ordem pública. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido.  Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é idônea quando a gravidade concreta do delito compromete a eficácia de medidas cautelares alternativas. 2. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando estas são insuficientes para a manutenção da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 893.940/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/05/2024; STJ, AgRg no HC 841.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/05/2024”. (eDOC 3, p. 1-2).



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de fevereiro de 2025, na cidade de Adamantina/SP, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente decretado a sua prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau. (p.2)



    Alegam que a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada expressiva, não justificando a prisão preventiva, tampouco presumindo automaticamente a traficância. (p.2)



    Sustentam que a decisão de primeiro grau carece de fundamentação idônea, por não apontar elementos concretos que justificariam a custódia cautelar, limitando-se a referências genéricas ao crime imputado e à suposta periculosidade do paciente. (p.2)



    Afirmam que o paciente é réu primário, possui residência fixa e possui trabalho lícito, afastando qualquer risco de evasão ou reiteração criminosa. (p.2)



    Requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura e, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; subsidiariamente, a substituição da prisão por tais medidas e, no mérito, a confirmação da liminar, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, diante da fundamentação genérica da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Acerca da temática recursal, o Tribunal de origem assim dispôs (eSTJ fls. 146/149; grifamos): 



    [...]



     Extrai-se dos autos que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do crime e a gravidade concreta da conduta perpetrada. Neste sentido, é importante ressaltar a quantidade expressiva de drogas apreendidas (503,28 gramas de maconha e 50 centigramas de cocaína fls. 57 e 61), bem como os valores em espécie, uma balança de precisão e uma tesoura apreendidos. Por tais motivos, também não se mostra socialmente recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública. Deste modo, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão preventiva, sendo assim medida adequada e necessária às exigências do caso, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal. 



    Neste aspecto, da análise dos excertos colacionados, conforme já destacado na decisão agravada, verifico que a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na sua periculosidade social e na necessidade de garantia da ordem pública, ante a significativa quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (503,28 (quinhentos e três gramas e vinte e oito centigramas) de maconha e 50 (cinquenta) centigramas de cocaína), bem como pelos petrechos relacionados à traficância encontrados em seu poder (valores em espécie, uma balança de precisão e uma tesoura), não há falar em meras presunções ou gravidade abstrata, conforme alegado pela Defesa.



    Assim, seguindo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, uma vez  justificada a necessidade da prisão preventiva, pela gravidade concreta da conduta, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mostrando-se desnecessário o exame pormenorizado e individualizado de cada uma das alternativas previstas no artigo 319 do CPP.



     Do mesmo modo,  a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso”. (eDOC 3, p.3-7).



    O art. 312, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Consta nos autos que policiais, em patrulhamento de rotina, avistaram o paciente numa motocicleta com uma caixa de entregas nas costas, que, segundo informações, era usada para tráfico de drogas, motivo pelo qual foi abordado. Durante a ação, foi encontrada uma porção de cocaína e R$ 45,00 em espécie. O paciente informou que havia mais drogas em sua residência, onde foram apreendidos uma balança de precisão, uma tesoura, R$ 1.500,00 em espécie, além de uma quantidade de maconha em área lateral da propriedade. (eDOC 2, p.114-115).



    Colho dos autos, os seguintes excertos para melhor elucidação da controvérsia:



    “Segundo consta dos documentos de fls. 9/13 dos autos de origem, na data dos fatos, policiais militares realizaram abordagem do paciente, pois contavam com informações de que ele estaria comercializando drogas e utilizava de uma bolsa de entregas de alimentos para tanto. Durante a abordagem foi localizada uma porção de cocaína e a quantia de R$ 45,00 em espécie com o paciente. Ao ser questionado, Lucas teria relatado informalmente de que em sua residência havia mais drogas. Diante disso, foi solicitado apoio a outra equipe policial, a qual se dirigiu à residência e, após autorização do paciente permitindo a revista, ingressaram no imóvel. No local, os policiais se depararam com a adolescente Ana Sara Silva de Sousa, companheira do paciente. Por fim, localizaram dois invólucros contendo maconha, sendo um tijolo e uma outra porção menor, além de uma balança de precisão, uma tesoura e a quantia de R$ 1.500,00 em espécie. Questionado informalmente, o paciente confirmou que as porções de maconha seriam destinadas à venda e que a porção de cocaína era para seu consumo.



    “A decisão guerreada está suficientemente fundamentada, conforme se constata da leitura de fls. 63/67 dos autos de origem. Não se pode olvidar que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si1 , não sendo necessário que a decisão seja extensa ou que possua minudência típica de uma sentença condenatória. Basta que aponte indícios de autoria e materialidade, além da imprescindibilidade da segregação dos agentes2 . 



     Cumpre destacar que houve apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (503,28 gramas de maconha e 0,5 grama de cocaína), a indicar habitualidade no tráfico de drogas, sobretudo quando corroborado pela apreensão de significativa quantia em espécie (R$ 1.500,00) e objetos típicos do comércio de entorpecentes (balança de precisão e tesoura).



    É inegável, ademais, que o sujeito que se propõe a comercializar entorpecentes pratica conduta capaz de gerar perturbação à ordem pública. O traficante é responsável pela disseminação do vício e da dependência em drogas, de recuperação quase impossível, causa de desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano, capaz de provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, motivos mais do que suficientes para manter a prisão cautelar para garantir a ordem pública, de forma que se afigura temerária a concessão da liberdade neste momento3 . 



     Tampouco são cabíveis as medidas cautelares alternativas à prisão instituídas pela Lei nº 12.403/11, absolutamente inadequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato praticado (art. 282, inciso II, Código de Processo Penal). 



     Eventuais predicados pessoais não geram direito absoluto à liberdade quando presentes os fundamentos da prisão cautelar, reconhecendo-se que primariedade, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a medida constritiva. 



    Prognósticos em relação à aplicação de eventual causa de redução de pena e/ou aplicação de outros benefícios como o direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não passam de mera especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.” (eDOC 2, p.142-144).



    Acrescento que o paciente possui histórico criminal, conforme na folha de antecedentes. (eDOC 2,p.104-105)



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorreu em fundamentação genérica. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se concreta, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente